Tribunal: TCU
Processo: 038.490/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Ass. Far/Far. Pop/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 882/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 5508/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Maria de Fátima Maia (XXX.003.186-XX), ante o recolhimento integral do débito e da multa que lhe foram aplicados, respectivamente, pelos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 11478/2019-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.490/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria M L Limitada - Me (20.581.096/0001-36); Maria Apparecida Maia (XXX.257.016-XX); Maria de Fatima Maia (XXX.003.186-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rosana Elizabeth Monteiro Brito (173213/OAB-MG), representando Maria de Fatima Maia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.